Tribunal: STF
Processo: EP 72
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de NARA FAUSTINO DE MENEZES, decorrente da Ação Penal 1.411/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (meses), sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em 15/10/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (eDoc. 72).



    Determinei em 23/10/2024, o início do cumprimento da pena (eDoc. 73).



    Em 31/10/2025, a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM da 3ª Região do Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou o Atestado de Pena da executada (eDoc.115, fls.11-13), considerando a remição da pena homologada em 14/10/2025 (edCo. 110).



    Na mesma data, a defesa de NARA FAUSTINO DE MENEZES argumentou que “entre 19.6.2023 e 10.8.2023, NARA exerceu atividade laborativa na referida unidade prisional em que se encontrava recolhida, totalizando 39 (trinta e nove) dias trabalhados, portanto, é certo que faz jus à remição de 13 (treze) dias de sua pena, com fundamento no artigo 126 §1º, inciso II, combinado com o artigo 128, ambos da Lei nº 7.210/84”.



    E, ao final requereu: “A REMIÇÃO de 13 (treze) dias de sua pena, determinando-se, após a integralização do período ora reconhecido como pena cumprida, a elaboração de novo cálculo, a fim de que se proceda à devida atualização do saldo remanescente”(eDoc.116).



    NARA FAUSTINO DE MENEZES tem 46 (quarenta e seis) anos de idade e foi condenada à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (meses). Foi presa em 8/1/2023 e teve a liberdade provisória concedida em 8/8/2023. Voltou a ser presa preventivamente em 6/6/2024, prisão que foi mantida até o início do cumprimento da pena. Até o momento, cumpriu 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de pena, contabilizados os dias remidos e o tempo transcorrido desde a emissão do último atestado de pena a cumprir.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo reconhecimento do direito de Nara Faustino de Menezes à remição de 13 dias da sua pena, em razão da atividade laboral” (eDoc. 120).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que a sentenciada trabalhou no interior do estabelecimento prisional, desempenhando atividades na cozinha, com jornada de seis horas diárias, com descanso aos finais de semana, conforme certidões e fichas de frequência (eDoc. 116, fls. 3-8).



    Desse modo, deve ser reconhecido à reeducanda o direito de remir 13 (treze) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.



    No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 97):



    “O art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) estabelece que a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade.



    Na espécie, Nara Faustino de Menezes desenvolveu atividades laborais por 39 dias, no 19º Batalhão da PMDF, no período de 19.6.2023 a 10.8.2023, conforme consta das certidões de dias trabalhados e as fichas individuais de presença. Comprovou-se que a sentenciada desempenhou atividades na cozinha, com jornada diária de trabalho de seis horas diárias, com descanso aos domingos e feriados, nos moldes dos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal. Desse modo, o tempo trabalhado corresponde a 13 dias de remição de pena, tendo em vista que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF, HOMOLOGO, para fins de remição da pena, um total de 13 (dias) dias que deverá ser remido de sua pena imposta a NARA FAUSTINO DE MENEZES, em razão de trabalho.



    DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Bauru/SP, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente